Tribunal: TJMT
Processo: 0020200-55.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0020200-55.2019.8.11.0042
RECORRENTE: JOCSÃ BOTELHO COSTA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 60915501), interposto por JOCSÃ BOTELHO COSTA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 49870980):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINARES – DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DA MEDIDA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 50, TJMT – INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PEÇA PROCESSUAL QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – NULIDADE DECORRENTE DA NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA INTEGRIDADE MENTAL DO PACIENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 149 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NULIDADE DECORRENTE DA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PLEITO DEFENSIVO INDEFERIDO SEM A OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA SATISFATORIAMENTE – LAUDO DEFINITIVO DA DROGA NÃO JUNTADO AOS AUTOS – IRRELEVÂNCIA – PERÍCIA PRELIMINAR SUFICIENTE A DEMONSTRAR A TOXIDADE DO PRODUTO APREENDIDO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – INVIABILIDADE – DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELA PROVA TESTEMUNHAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU SURPREENDIDO NO MOMENTO EM QUE REALIZAVA A VENDA DE ANABOLIZANTE A TERCEIRA PESSOA – TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INDÍCIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS DE FORMA SEGURA E CATEGÓRICA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – POSSIBILIDADE – POSTULADA A REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR APLICADA AO TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS SUFICIENTES A JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA PENA MÍNIMA – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – PENA MANTIDA – PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ COMPROVADA – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Preenchidos os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, inviável a concessão do direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória, mormente se o réu é reincidente específico, permaneceu custodiado durante toda a instrução processual e na sentença lhe foi imposto o regime inicial fechado (TJMT, Enunciado n. 50). Não há falar em inépcia da denúncia quando devidamente individualizada na peça acusatória a conduta do agente, os elementos e as circunstâncias dos fatos delituosos e preenchidos os requisitos elencados no art. 41 do CPP. Se dos autos não ressai dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, inviável a instauração de incidente de insanidade mental, de modo que o indeferimento do pedido defensivo não caracteriza afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em matéria processual penal vigora o princípio da pas de nulittè sans grief (CPP, art. 563), razão pela qual, não demonstrado o prejuízo sofrido em decorrência da não oitiva do Ministério Público em pedido de reconsideração apresentado pela defesa, não há falar em nulidade processual. A ausência de laudo definitivo não induz a absolvição por falta de comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas se o parecer técnico preliminar encartado ao caderno processual foi elaborado por perito oficial, com procedimento e conclusões equivalentes (STJ, EResp n. 1.544.057/RJ). Não há falar em absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas com fulcro no princípio do in dubio pro reo se a prova produzida, em especial o depoimento dos investigadores de polícia e das testemunhas presenciais, demonstra que o réu foi flagrado no momento exato em que vendia substância anabolizante para terceira pessoa. Inviável a desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 se as circunstâncias fáticas evidenciam que a substância entorpecente localizada em poder do réu se destinava à mercancia. Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente a autoria do acusado quanto ao crime de posse irregular de munições de uso permitido, cogente a reforma da sentença condenatória, em observância ao princípio do in dubio pro reo. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias anabolizantes em poder do agente é circunstância preponderante que justifica a fixação da pena-base em patamar diverso do mínimo (art. 42, Lei n. 11.343/06). A reincidência específica do réu é fator impeditivo para a concessão da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, ante o disposto no art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06). Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se não foram preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal. Afigura-se devida a restituição do veículo apreendido ao terceiro de boa-fé, cuja propriedade e origem lícita estejam devidamente comprovadas nos autos, mormente quando não há elemento de prova capaz de demonstrar a habitualidade de sua utilização para a venda de entorpecentes. A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual suspensão de exigibilidade pressupõe o reconhecimento de hipossuficiência pelo Juízo da Execução Penal.” (Ap. 0020200-55.2019.8.11.0042, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/09/2020, Publicado DJE em 23/09/2020)
Defende a(o): (i) ausência de fundamentação para a negativa do direito de recorrer em liberdade; (ii) anulação da sentença diante da inépcia da denúncia e da ofensa ao princípio do devido processo legal; (iii) absolvição ou anulação da sentença por falta de laudo conclusivo do material apreendido, não realização do exame de insanidade mental e atipicidade da conduta; (iv) reforma da pena base; (v) reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado; (vi) conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos e (vi) absolvição ou desclassificação para o delito de uso.
Recurso tempestivo (Id. 61816492).
Contrarrazões - Id. 66808972.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
No caso, a despeito de alegar ausência de fundamentação para a negativa do direito de recorrer em liberdade; necessidade de absolvição ou anulação da sentença; necessidade de reforma da pena base, reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos e necessidade de absolvição ou desclassificação para o delito de uso, verifica-se que o Recorrente não demonstrou, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados, tampouco em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, o que faz incidir o óbice sumular supracitado e, por consequência, impede a admissão do recurso no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v